Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721477-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. O agravante pretende que o presente agravo de instrumento seja provido para afastar a inversão do ônus da prova e determinar a realização de prova pericial custeada por ambas as partes. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que a decisão quanto à produção de prova pericial foi suspensa, tendo sido concedida a oportunidade para as partes se manifestarem, antes da decisão do juízo a quo. Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça o agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quanto à prova pericial. Caso o interesse recursal seja exclusivamente em relação à inversão da prova, a qual não foi revogada, deverá o pedido ser emendado. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora